Tribunal: TJMT
Processo: 0008170-29.2017.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008170-29.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGRICOLA BETIATO LTDA - CNPJ: 07.047.159/0001-00 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE MULTA FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO REFIS EXTRAORDINÁRIO – PAGAMENTO TOTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I - Com a quitação administrativa do crédito tributário, a ação teve a perda superveniente de seu objeto, e, consequentemente o interesse processual, vindo a ser declarada a extinção sem resolução do mérito.

II - Perda do objeto da ação não ocorreu por desistência ou reconhecimento do pedido, mas, sim, em razão de causa superveniente. (princípio da causalidade).

III – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Primeira Vara de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada nº 0008170-29.2017.8.11.0051, em sede de embargos declaratórios reformou a sentença, para declarar extinto o feito, pela superveniente falta de interesse processual pela perda de objeto, na forma do art. 485, VI, do CPC.

E ainda, condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§2º e 10, do CPC.

Condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Em síntese, o Recorrente recorre sustentando a reforma da sentença na parte em que fixou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face da parte exequente, ora apelante.

Assevera que o processo deve ser extinto com resolução do mérito ante a renúncia do direito sob o qual se funda a ação pelo reconhecimento administrativo do débito fiscal objeto da ação anulatório com a condenação da parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais e custas

Argumenta que a condenação imposta à Fazenda Pública no montante de 10% (dez por cento), importa em valor exorbitante, merecendo ser reduzida.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando em parte a sentença recorrida, determinando a inversão da condenação em honorários sucumbenciais, e subsidiariamente, requer a redução da verba honorária, utilizando-se do critério da equidade. (Id. nº 138059298).

Contrarrazões. (Id. nº 138065650).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Primeira Vara de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada nº 0008170-29.2017.8.11.0051, em sede de embargos declaratórios reformou a sentença, para declarar extinto o feito, pela superveniente falta de interesse processual pela perda de objeto, na forma do art. 485, VI, do CPC.

E ainda, condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§2º e 10, do CPC.

Condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Em síntese, o Recorrente recorre sustentando a reforma da sentença na parte em que fixou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face da parte exequente, ora apelante.

Assevera que o processo deve ser extinto com resolução do mérito ante a renúncia do direito sob o qual se funda a ação pelo reconhecimento administrativo do débito fiscal objeto da ação anulatório com a condenação da parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais e custas

Argumenta que a condenação imposta à Fazenda Pública no montante de 10% (dez por cento), importa em valor exorbitante, merecendo ser reduzida.

O recurso não merece provimento.

Breve relato dos fatos:

A Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada contra o Estado de Mato Grosso, foi protocolada em 01.10.2017, como objetiddo de revisar a multa fiscal imposta pelo Apelante em razão de seu caráter confiscatório, aplicada no TAD nº 1128678-5, c/c decisão administrativa do pedido de revisão nº 5226626/2017, no valor de R$96.475,20 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), devido a infração de transporte não documentado de máquina agrícola entre estabelecimentos matriz e filial.

O pedido antecipatório foi deferido em 24.10.2017.

Antes da sentença recorrida, o apelado aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Decreto Estadual nº 905/2021, com base no Convênio ICMS 79/2020, que de destinava a estimular o pagamento de créditos tributários por meio da remissão de juros e multas e concessão de parcelamentos, e celebrou com o Estado, termo de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento refis extraordinário, quitou o débito em parcela única, com a quitação administrativa do crédito tributário, a ação teve a perda superveniente de seu objeto, e, consequentemente o interesse processual, vindo a ser declarada a extinção sem resolução do mérito.

Primeiramente foi prolatada sentença em 01.12.2021, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação integral do débito.

O feito tramitou normalmente até que o Executado compareceu no petitório de Id. 63710472 - Pág. 1178118, noticiando a adesão ao REFIS e o respectivo pagamento integral da dívida.

Instado a se manifestar, o Exequente pugna pela extinção do feito ante ao reconhecimento administrativo do pedido (Id. 63710472 - Pág. 123/129).

É o relato do necessário. Decido.

Do compulso dos autos, denota-se que a parte Executada reconheceu a procedência do pleito exordial no tocante à existência do débito fiscal.

Nestes termos, o reconhecimento da procedência do pedido é fundamento suficiente para o julgamento do feito sem maiores digressões, conforme autoriza o art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, nesse ponto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido de execução da dívida, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Executada em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. Dispenso pagamento das custas finais, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.” Id. nº 138059292.

Dessa sentença foi interposto Embargos de Declaração com o fito de sanar a obscuridade apontada pelo Apelado em 06.12.2021.

Em 25.03.2022, foi proferida a sentença dos declaratórios, que conclui em:

“(...) Logo, pode-se afirmar que mesmo os erros que ultrapassam os limites do erro material podem ser sanados, desde que se mostrem evidentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal,

“Os embargos declaratórios são admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes efeito modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do julgamento. (STF 1.ª Turma, RE 207.928-6-SP-EDcl)”.

Nessa quadra, em análise aos autos, verifica-se que a sentença embargada cometeu inequívoco erro material ao extinguir o feito como se tratasse de quitação de débito de uma execução fiscal, quando, na verdade, se trataria de perda de objeto de uma ação de conhecimento revisional de multa fiscal.

Portanto, evidente o erro material na decisão que, inclusive, influenciou na sucumbência do feito e merece reparação.

Quanto a isso, considerando que o art. 85, § 10, do CPC, determina que, nos casos de perdas e objeto a sucumbência recairá a quem deu causa à ação.

No presente caso, tratando-se de ação revisional de multa fiscal, em que o objeto da ação era a anulação, ou ao menos a minoração da multa, tem-se que a perda de objeto se deu com a participação da Requerente em programa de recuperação de créditos, em que o débito fiscal foi quitado com descontos em que, pelo valor pactuado, obteve-se substancial redução ou até total desconsideração da multa.

Dito isso, fácil perceber que a perda de objeto se deu por inequívoco reconhecimento, por parte do Requerido, do direito da Requerente.

Assim, fácil perceber que a sucumbência deve recair ao Requerido, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC.

Decido.

Dessa forma, CONHEÇO dos declaratórios para reformar a sentença embargada, a qual será substituída pela presente redação:

“Trata-se de ação revisional fiscal ajuizada por Agrícola Betiato LTDA - EPP, devidamente qualificada, em face de Estado de Mato Grosso, igualmente qualificado, na qual, no decorrer do processo, verificou-se a perda superveniente do objeto, uma vez que a Requerente obteve a pretendida redução da multa fiscal administrativamente.

É o breve relatório. Decido.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse processual pela perda de objeto, na forma do art. 485, VI, do CPC.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório eventual pedido de execução por parte da interessada. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações de estilo.”

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. (...)”. Id. nº 138059296.

Dessa forma, esvaziou-se o objeto da Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal, uma vez que
a perda de objeto se deu por inequívoco reconhecimento, por parte do Estado de Mato Grosso, do direito da Requerente, reconhecido o erro material nos embargos de declaração, sendo
substituída pela sentença subsequente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA - EXIGENCIA DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(TJ-MT - AI: 10076195420188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)”

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados nos autos temos a resposta no artigo 85, §10 do CPC.

“Art. 85. [...]

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”.

Portanto, o artigo supracitado é bastante claro e não deixa dúvida de que a sucumbência deve ser suportada, pela parte que deu causa à demanda (princípio da causalidade), conforme posto na r. sentença recorrida.

Ademais, observa-se que a perda do objeto da ação não ocorreu por desistência ou reconhecimento do pedido, mas, sim, em razão de causa superveniente.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a r. sentença em seus termos e fundamentos, e ainda, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024